Tribunal: TJBA
Processo: 8004164-71.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004164-71.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAULO GONZAGA DE AQUINO CAMPOS

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS MAJORADA CONSOANTE PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Saulo Gonzaga de Aquino Campos contra sentença proferida na 2ª Vara Cível da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais em virtude de alegada demora no conserto de veículo segurado, com fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00 e materiais em R$2.200,00.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na responsabilidade da seguradora pela demora no conserto do veículo sinistrado e sua consequência quanto à indenização por danos morais, materiais (inclusive lucros cessantes), bem como na admissibilidade de produção de provas adicionais e eventual nulidade por indeferimento de instrução.

III. Razões de decidir: Não há nulidade processual por indeferimento de prova pericial ou testemunhal, por inércia do autor na fase oportuna e irrelevância das provas requeridas. A responsabilidade objetiva da seguradora é reconhecida pela demora injustificada no reparo do veículo, com mora caracterizada no período entre 01/03/2021 e 15/06/2021. A restituição de danos materiais deve considerar o total de três meses de privação do veículo, totalizando R$6.600,00. Inexistência de comprovação do alegado prejuízo decorrente de lucros cessantes, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido. Manutenção da indenização por danos morais em R$5.000,00, por se mostrar proporcional aos transtornos experimentados e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A demora injustificada no conserto de veículo segurado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais e materiais. A restituição de despesas com locação de veículo depende da comprovação documental e deve abranger o período de privação legítima do bem. Lucros cessantes não se presumem e exigem comprovação concreta do prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004164-71.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante SAULO GONZAGA DE AQUINO CAMPOS e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.